Tribunal: STF
Processo: AI 57589
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-29
Data de publicação: 1973-11-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO
EMPREGADOR AO "FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO". INCIDENCIA
SOBRE O ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAORDINARIAS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.